Tribunal: TJDFT
Processo: 0076179-88.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0076179-88.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: IONE PEREIRA FILARDI DESPACHO Mantenham-se os recursos especial e extraordinário sobrestados, nos termos do despacho de ID 13200697. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007